Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-62.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NO PRAZO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO INTEMPESTIVAMENTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO, E DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em prestígio aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação, economia e celeridade processual, em detrimento do rigor formal, uma vez constatado o recolhimento tempestivo das custas intermediárias necessárias para o desentranhamento do mandado, como no caso, não há que se falar em extinção da ação de busca e apreensão, com apoio no artigo 485, inciso IV e § 3o, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido.